Tribunal: TJSP
Processo: 2141862-22.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Especial. Ação Civil Pública. Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Interno,

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Especial. Ação Civil Pública. Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que negou seguimento a Recurso Especial julgado em conformidade com os entendimentos firmados no E. STJ sob o regime dos recursos repetitivos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição acerca da correta aplicação de temas repetitivos do E. STJ ao caso concreto e da necessidade de suspensão do processo.
III. Razão de decidir
3. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material, o que não se verifica no caso concreto.
4. A menção, em caráter obiter dictum, a temas repetitivos não abordados no Recurso Especial e no Agravo Interno não altera as diretrizes contidas no Acórdão proferido pela 17a Câmara de Direito Privado.
5. Manifestação clara de inconformismo com o Acórdão que não se resolve por meio de Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração rejeitados.